Tribunal: TJBA
Processo: 8054258-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054258-29.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARY CAVALCANTI SANTIAGO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA PELO LEGITIMADO COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face da sentença proferida no bojo do cumprimento individual de decisão coletiva que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão exercida pelo substituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em averiguar se o ajuizamento de ação de protesto pelo legitimado coletivo interrompe o prazo prescricional para cumprimento individual de sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, é viável a interrupção da contagem da prescrição executiva pela interposição de medida cautelar de protesto, com o restabelecimento do prazo pela metade, possibilitando o ajuizamento das execuções individuais de sentença coletiva pelos substituídos. 4. Para mais, de acordo com o art. 100 do CDC, as entidades do art. 82 do mesmo diploma normativo têm legitimidade para liquidarem e executarem a sentença coletiva em favor da coletividade representada, de modo que, se o protesto lhes aproveita, em conformidade com o art. 202, II, do CC/02, seus efeitos também devem se estender aos substituídos. 5. O contexto fático revela que, com o ajuizamento do protesto em 23/01/2023 e a interrupção do prazo prescricional, com retorno da contagem pela metade, o termo fatal se dará em 24/07/2025. Dessa forma, tendo em vista que o cumprimento individual foi proposto em 24/04/2025, não há que se falar em ocorrência da prescrição executiva. 6. Noutro lado, a discussão relativa à legitimidade ativa em razão da filiação ao sindicato está suspensa por afetação do IRDR n. 18 do TJBA, cabendo ao juízo de origem decidi-la. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Tese: “O protesto ajuizado por entidade legitimidade, nos termos do art. 82 do CDC, interrompe o prazo prescricional dos substituídos para as execuções individuais de sentença coletiva, com o restabelecimento do prazo pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32”. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 202, II; CDC, arts. 82 e 100; Decreto n. 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1684852/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1710202/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1753269/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054258-29.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARY CAVALCANTI SANTIAGO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25